Tribunal: STF
Processo: Rcl 66775
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rádio Panamericana S.A. alega ter o Juízo da 56ª Vara do Trabalho de São Paulo, no processo n. 1000321-96.2022.5.02.0056, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADI 5.625 e 3.961 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o Juízo reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, contratou o ora beneficiário por intermédio de pessoa jurídica e que este lhe prestava serviços como diretor de arte. Alega que o Juízo reclamado considerou ilícita a contratação da pessoa jurídica sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegada violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    3. Nulidade do contrato de prestação de serviços e do reconhecimento de vínculo de emprego 



    [...]



    Pois bem, conjugando-se os arts. 2° e 3° da CLT, é possível definir a relação de emprego "como a relação jurídica de natureza contratual tendo como sujeitos o empregado e o empregador e como objeto o trabalho subordinado, continuado e assalariado" (NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, p. 332). Assim, tal relação caracteriza-se quando presentes cinco requisitos: (i) prestação de serviços por pessoa física a uma empresa ou a outra pessoa física; (ii) subordinação; (iii) habitualidade; (iv) pessoalidade; e (v) onerosidade 



    Por conseguinte, deve ser analisada a realidade fática vivenciada pelas partes para perquirir acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Em caso positivo, o reconhecimento do vínculo de emprego é imperativo, a teor da legislação trabalhista. 



    Não é por outra razão, portanto, que o Direito do Trabalho regese pelo princípio da primazia da verdade real, o que impõe a análise da realidade vivenciada pelas partes para apurar a presença, ou não, dos requisitos denunciadores da relação de emprego. 



    Verificada a existência dos referidos requisitos, faz-se imperativo o reconhecimento judicial do vínculo de emprego. Esta é a disciplina adotada pelo art. 9° da CLT, que também consagra outra premissa fundamental do ordenamento jurídico-trabalhista, qual seja a proteção ao trabalhador. 



    Alegando o Reclamante a fraude na contratação de seus serviços para prejudicar seus direitos trabalhistas, a ele cabia o ônus de provar suas alegações, nos termos do art. 818, inc. I, da CLT c/c art. 373, inc. I, do CPC, considerando-se, inclusive, o contrato que tinha com a Reclamada e, assim, teria que provar que ele era nulo. Vejamos.



    Em relação à prova documental, o Reclamante instruiu a inicial com a cópia de mensagens trocadas pelo aplicativo “WhatsApp” e notas fiscais emitidas pela empresa Walter Brother – Cine Vídeo Ltda., representada pelo Reclamante. 



    A Reclamada acostou com a Defesa a cópia do contrato social da empresa pertencente ao Reclamante; a readequação do contrato de prestação de serviços, por força da pandemia da Covid-19; o termo aditivo do contrato de prestação de serviços e o distrito do contrato de prestação de serviços. 



    As partes trouxeram aos autos a cópia do Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria, Consultoria e Criação firmado entre a Reclamada e a empresa Walter Brother – Cine Vídeo Ltda., representada pelo Reclamante. 



    A prova oral consistiu no depoimento pessoal da preposta da Reclamada e de duas testemunhas convidadas pelo Reclamante. 



    [...]



    Pois bem, da análise dos depoimentos em cotejo com as provas documentais trazidas aos autos, entendo que o Reclamante logrou demonstrar a existência da relação de emprego havida com a Reclamada. 



    A subordinação jurídica restou demonstrada pelo Autor através do depoimento da primeira testemunha, pois não poderiam faltar sem apresentar atestado médico e, se não fosse questão de médico, poderiam se ausentar, mas deveriam comunicar a sua ausência. 



    A segunda testemunha do Reclamante também provou que poderiam chegar mais tarde ou sair mais cedo, sem penalidades, mas deveria haver a justificativa, inclusive sendo o Reclamante chamado a atenção pelo Sr. Romero por causa do horário que tinha chegado. 



    Também, havia a prestação de contas dos serviços realizados pelo Reclamante ao diretor de marketing e aos donos da empresa. 



    A pessoalidade e a habitualidade também restaram provadas, através dos depoimentos das duas testemunhas, que declararam, inclusive, que o Reclamante ia todos os dias na Reclamada e que tinha horário fixo de trabalho. 



    A onerosidade restou demonstrada através do pagamento ao Reclamante, emitindo notas fiscais para tanto. 



    Por outro lado, a Reclamada não produziu provas no sentido de infirmar os depoimentos das testemunhas convidadas pelo Reclamante. 



    Assim sendo e diante de todas as provas constantes dos autos e por demonstrada a fraude na contratação dos serviços e a constatação dos requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º, ambos da CLT, entre o Reclamante e a Reclamada, declara-se a nulidade dos contratos entre eles firmados, quando aquele prestava serviços na condição de pessoa jurídica. 



    Por consequência, reconheço o vínculo de emprego havido entre as partes, no período de 02/01/2018 a 14/09/2020, na função de diretor de arte sênior, com salário inicial de R$ 15.000,00 e, a partir de agosto/2020, no valor de R$ 20.000,00 mensal.



    Observo que, na hipótese, não foi demonstrado exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial deve ser privilegiada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não há indicação de vício de vontade na avença.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente